Tribunal: TJMT
Processo: 0003917-57.2009.8.11.0025
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003917-57.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), MIGUEL FRANCISCO SILVA - CPF: 769.720.201-82 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO HERESTECH - CPF: 111.794.491-34 (APELADO), NEURACI PAULA HERESTECH - CPF: 595.988.161-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO ADIMPLIDO – RECONHECIMENTO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DEMORA NA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA EM TEMPO HÁBIL PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5º, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003917-57.2009.8.11.0025

APELANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADOS: JOSÉ ROBERTO HERESTECH e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, Dra.
Raiane Santos Arteman
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0003917-57.2009.8.11.0025, ajuizada em face de
JOSÉ ROBERTO HERESTECH e outra
, que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela Defensoria Pública Estadual, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II e 921, §5º, ambos do CPC.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
Os executados, ora apelados, se manifestam postulando a ocorrência da prescrição e requerendo a extinção do feito. A ora apelante, apresentou manifestação sobre a exceção de pré-executividade, demonstrando a validade da citação realizada no ID. 176735932”
(sic).

Argumenta que
“
O apelado alegou que a sua citação não seria válida. Tal tese não deve prosperar. O Mandado de citação foi expedido na Movimentação ID 66159538. Frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos. Inexistindo notícias de outros endereços, já tendo sido realizadas as pesquisas nos sistemas conveniados da Justiça, a parte apelante solicitou a citação por edital. Isto porque houve o esgotamento de todas as buscas aos endereços do Réu, ante a utilização de todos os meios possíveis, de modo que não foi possível a localização do Embargado
” (sic).

Sustenta que
“A citação por edital foi deferida e o edital foi devidamente publicado ID 66159540. Observa-se, portanto, que a parte passou anos tentando localizar o Embargante, porém sem sucesso. Foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados da justiça, além de diligências efetuadas, que contou, inclusive, com expedição de carta precatória em estado diverso – tudo com o intuito de localizar o Embargante”
(sic).

Entende que
“
todos os requisitos foram preenchidos. Foram efetuadas diversas diligências, inclusive nos sistemas de pesquisa disponíveis. Ademais, é necessária a observância das particularidades de cada caso quando do esgotamento da busca pelo Executado. No presente caso, foram diversas diligências, sendo realizadas diversas pesquisas nos sistemas conveniados, bem como foram expedidas cartas precatórias em estado diverso
” (sic).

Assevera que
“é válida a citação por edital do apelado, uma vez que foram exauridos todos os meios de localização de seu endereço”
(sic).

Afirma que
“Conforme anteriormente demonstrado, o requerimento do ora apelado teve provimento para reconhecer a prescrição da pretensão. Nesta senda, esclarecemos que, de acordo com o enunciado da Súmula nº 150/STF, a prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: a) transcurso prescricional do título executivo; e b) paralisação do processo por inércia do exequente. Em relação ao transcurso prescricional do título executivo, conforme demonstrado as últimas parcelas dos contratos venceram em agosto de 2014”
(sic).

Pondera que
“Reitera-se que, conforme jurisprudência sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional para o ingresso com a ação executiva deve ser contado do vencimento da última parcela, conforme já verificado anteriormente. Assim, não há de se falar em prescrição do título executivo. Em relação à paralisação do processo por inércia da Exequente, verifica-se, em análise dos autos, que esta também não ocorreu”
(sic).

Mensura que
“Durante o trâmite do Processo foram efetuadas todas as medidas ao alcance da Exequente para impulsionar o processo. 17 Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Não se verifica, na hipótese, negligência da autora em promover a citação da requerida. Assim, é inviável a ocorrência da prescrição pela demora na efetivação da citação”
(sic).

Por fim, requer
“[...] o conhecimento e provimento da APELAÇÃO, para que sejam acolhidas as razões aqui dispostas e seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos alhures”
(sic).

Contrarrazões ofertadas pela Defensoria Pública Estadual, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

O preparo foi recolhido (Id. 283738373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela Defensoria Pública Estadual, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 487, II e 921, §5º, ambos do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“Vistos.

Trata-se de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida por
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
contra
JOSÉ ROBERTO HERESTECH E NEURACI PAULA HERESTECH
, visando a cobrança de contrato de compra e venda não adimplido.

A ação foi ajuizada em
20/08/2009.

Despacho inicial proferido em 10/11/2009 (ID. 66159538 - Pág. 23).

Tentativa de citação negativa em ID. 66159538 - Pág. 27,
24/12/2009.

Pedido de suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias em ID. 66159538 - Pág. 29,
23/02/2010
. Despacho deferindo em ID. 66159538 - Pág. 37, 11/05/2010.

Em seguida, a parte exequente pugnou pela busca de endereço em sistemas, assim como pela realização de arresto do imóvel registrado na matrícula de nº. 32.494 (ID. 66159538 - Pág. 39), 16/02/2011.

Na decisão de ID. 66159538 - Pág. 43, deferiu-se os pedidos do exequente, 23/07/2011.

Temo de arresto do imóvel em ID. 66159538 - Pág. 44, na data de 29/07/2011.

Novo pedido de citação, em 04/10/2011, em razão de carta precatória de citação infrutífera (ID. 66159539 - Pág. 1). Logo em seguida, despacho determinando a citação no ID. 66159539 - Pág. 2.

Certidão do Oficial de Justiça em ID. 66159539 - Pág. 14, informando a não localização dos executados, na data de 10/05/2012.

Certidão de decurso do prazo para o exequente manifestar-se com realização à certidão em ID. 66159539 - Pág. 15,
27/07/2012.

Manifestação do exequente em 24/08/2012 requerendo nova tentativa de citação (ID. 66159539 - Pág. 19). A manifestação foi realizada após a intimação do exequente por carta (ID. 66159539 - Pág. 20).

Pagamento da diligência do Oficial de Justiça em ID. 66159539 - Pág. 21, 20/09/2012.

Tentativa infrutífera de localização dos executados em 19/10/2012 (ID. 66159539 - Pág. 28).

Novo pedido de buscas em sistemas em 25/10/2013 (ID. 66159539 - Pág. 33). Indeferimento do pedido em ID. 66159539 - Pág. 36, 23/04/2015.

Em 30/04/2015, o exequente pugnou por outra tentativa de citação em endereço diverso (ID. 66159539 - Pág. 39).

Processo suspenso em relação ao bem imóvel arrestado, em razão de embargos de terceiros, conforme decisão de ID. 66159539 - Pág. 41, 26/05/2015. Sentença dos embargos improcedência, conforme sentença em ID. 66159539 - Pág. 57.

Pedido de distribuição de carta precatória em ID. 66159539 - Pág. 66, 09/11/2015.

Em 10/03/2016 e 16/06/2016, advieram outras informações negativas de tentativas de citação dos executados, conforme ID. 66159540 - Pág. 21 e ID. 66159540 - Pág. 34.

Pedido de citação por edital em ID. 66159540 - Pág. 45, 01/08/2016, o qual foi deferido em ID. 66159540 - Pág. 46, 30/11/2016.

O edital de citação foi expedido em ID. 66159540 - Pág. 50, na data de 27/04/2017, com publicação em 03/05/2017 (ID. 66159540 - Pág. 52).

Manifestação do exequente em 06/12/2017, requerendo a nomeação de curador especial, assim como penhora do imóvel hipotecado (ID. 66159540 - Pág. 57).

Nomeação de curador em 05/03/2018 (ID. 66159540 - Pág. 58).

Certidão de decurso do prazo para a advogada nomeada apresentar defesa em ID. 66160742 - Pág. 14, 04/10/2018.

Em seguida, iniciou-se os atos constritivos em relação ao imóvel, tendo sido avaliado em 11/05/2024 (ID. 156357603 - Pág. 1).

Decisão em ID. 169095540 - Pág. 1, revogando a nomeação realizada e nomeando a Defensoria Pública como curadora especial dos executados, em 16/09/2024.

A Defensoria Pública apresentou exceção de pré-executividade alegando, em síntese, prescrição intercorrente entre o recebimento da inicial e citação por edital dos devedores, nulidade do processo por ausência de defesa do curador especial anteriormente nomeado e manutenção da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça (ID. 174791439).

Instado a se manifestar, o Exequente impugnou a exceção de pré-executividade alegando validade da citação realizada (ID. 176735932).

Os autos vieram conclusos.

É o relato do necessário. DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO RESPECTIVO PRAZO PARA O SEU RECONHECIMENTO.

Estabelece a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No mesmo sentido, o Art. 206-A, do Código Civil: "A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão".

Desta forma, quando se trata de título executivo, seja extrajudicial ou judicial, se o titular do direito, não iniciar o cumprimento dentro do prazo estabelecido para a ação principal, conforme a Súmula 150 do STF, a pretensão executiva estará prescrita.

Neste caso, cabe destacar que a prescrição ocorrerá na modalidade originária.

Por outro lado, a prescrição na modalidade intercorrente ocorrerá durante a fase executiva (ou cumprimento de sentença) se, durante o período prescricional, o credor não localizar o devedor ou, mesmo localizando-o, não encontrar bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. Esse prazo de prescrição, vale ressaltar, é o mesmo da pretensão original.

Em termos mais simples, a prescrição intercorrente extingue a pretensão de cobrança do crédito, ocorrendo durante o processo executivo quando o devedor ou bens penhoráveis não são encontrados dentro do prazo de prescrição da pretensão original.

De fato, seja em execução de título judicial, extrajudicial, ou em incidente de cumprimento de sentença, uma vez ordenada a citação ou intimação do executado, se o devedor não for localizado ou se não houver bens penhoráveis, o juiz deve suspender a execução por um ano. Durante esse período, a prescrição não corre, conforme previsto no art. 921, III, e §1º, do CPC.

Essa suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, contudo, começa automaticamente a partir da data em que o credor toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço indicado, conforme previsto no art. 921, §4º, do CPC.

Além disso, independentemente de petição do credor ou de pronunciamento judicial, ao término do prazo de um ano de suspensão, o prazo prescricional começa a correr automaticamente.

Esse foi exatamente o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que obriga as instâncias inferiores a segui-lo, conforme o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

[...]

DA DESNECESSIDADE DE SE APURAR INÉRCIA DO CREDOR OU MOROSIDADE ESCUSÁVEL DA MÁQUINA JUDICIÁRIA.

Diante do exposto, é evidente que os novos dispositivos legais devem ser interpretados conforme a tese fixada no recurso repetitivo mencionado. Assim, a prescrição intercorrente é aferida de maneira objetiva, sendo irrelevante apurar se houve inércia do exequente ou morosidade da máquina judiciária.

Em outras palavras, não importa se o exequente foi relapso, se deu o devido impulso ao processo, ou se tentou promover atos constritivos durante o período prescricional.

[...]

Excetuadas as situações em que há reconhecimento judicial de causas de impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição, qualquer petição, por mais relevante que seja, não impede o cômputo do período prescricional nem evita o reconhecimento da prescrição.

Portanto, alegações do credor de que solicitou diligências ao juízo e não permaneceu inerte são completamente irrelevantes.

Da mesma forma, são irrelevantes as alegações de que a demora se deveu a culpa do Poder Judiciário.

Embora não se possa atribuir ao particular a demora relacionada à máquina judiciária, o processo não deve se prolongar indefinidamente. Cabe à parte interessada adotar as medidas necessárias para garantir a obtenção da prestação jurisdicional.

Portanto, embora se possa reconhecer que a máquina judiciária demorou na realização de certos atos processuais, como a expedição de mandados ou a realização de pesquisas, a situação dos autos configura, no máximo, uma mora judiciária escusável. Essa demora, não sendo absurda, resulta do excesso de trabalho devido ao grande volume de processos na vara e ofício.

Mesmo que a mora judiciária fosse considerada inescusável (absurda e anormal), o que não é o caso, o afastamento da prescrição intercorrente só ocorreria se, excluindo o tempo em que o processo ficou parado por culpa do Judiciário, o interregno prescricional não tivesse decorrido integralmente. No presente caso, isso não se verifica.

DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CASO DOS AUTOS.

Nos termos do art. 921, §1º e §2º, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis ou o próprio devedor, o processo executivo deve ser suspenso por um ano. Decorrido esse prazo, sem que a parte exequente adote diligências eficazes para dar andamento ao feito, inicia-se automaticamente a contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme já consolidado no ordenamento jurídico.

No caso em análise, a execução foi suspensa em 24/12/2009, conforme decisão nos autos. Com o término do período de suspensão em 24/12/2010, deu-se início à contagem do prazo prescricional, que no presente caso, considerando tratar-se de obrigação regida pelo art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, é quinquenal.

Embora a parte exequente tenha promovido diversas tentativas de citação e pesquisas de endereço,
todas restaram infrutíferas,
demonstrando que tais medidas não foram eficazes para impulsionar o feito. A citação somente veio a ser efetivada por edital em 03/05/2017, ou seja, transcorreram mais de cinco anos entre o início do prazo prescricional (24/12/2010) e a efetiva citação por edital. Assim, o lapso temporal consumou a prescrição intercorrente.

[...]

Conforme entendimento sedimentado pela Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. E, conforme o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo exige que as partes ajam com diligência, o que não ocorreu no presente caso.

Não se pode admitir a perpetuação indefinida de uma relação processual sem atos constritivos eficazes, de modo que a inércia prolongada da parte exequente caracteriza a desídia e impõe a decretação da prescrição intercorrente.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal entre a primeira tentativa infrutífera de citação e a citação efetiva.

Quanto aos demais pontos levantados na exceção, estes restam prejudicados, tendo em vista a extinção da execução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
ACOLHO

A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da prescrição intercorrente.

Sem custas e honorários, conforme disposto no art. 921, § 5º, do CPC.”
(Id. 239046711)

Pois bem. Primeiramente, importa salientar que o que se discute não é a validade da citação por edital e sim, o fato de que, quando esta ocorreu, o título se encontrava prescrito, como se verá a seguir.

Denota-se que no caso a Magistrada
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO – PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025)
(Destaquei).

Nesta senda, analisando os autos, observa-se que a demanda foi proposta em
20/08/2009

(Id. 282932871 – Pág. 22), o juízo de primeiro grau despachou a inicial em
10/11/2009
(Id. 282932871 – Pág. 24).

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida
líquida representada em instrumento público ou particular
, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo
206, § 5º, I do CC
, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do atual Código de Processo Civil, em vigor na data em que a sentença recorrida foi prolatada, portanto, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do § 2º do art. 240 do CPC.

Como se passaram 16 (dezesseis) anos da propositura da ação de execução sem a citação, resta materializada a prescrição da pretensão.

A demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ.
”

(N.U 0000792-84.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)
(Destaquei)

E do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
( AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021).

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (Negritei)

Desta feita, considerando que o despacho inicial data de
10/11/2009
, resta evidente que a prescrição se deu em
11/2014
, saliento ainda que o edital de citação foi expedido ID. 66159540 - Pág. 50, na data de
27/04/2017
, com publicação em
03/05/2017
(ID. 66159540 - Pág. 52).

Dessa forma, quando da efetivação da citação por edital, já haviam decorrido mais de 05 anos sem que a parte requerida tivesse sido citada.

É preciso dizer ainda, que, no caso, conquanto o apelante tenha ajuizado a ação em tempo hábil, não houve citação da parte apelada, tampouco qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição, verificando-se, consequentemente, a ocorrência desta, cuja declaração, na forma do art. 487, II, do CPC, ensejou a prolação válida da r. decisão objurgada, isto porque o apelante ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento do negócio entabulado entre as partes.

Colaciono o entendimento desta Câmara em consonância com o caso vertente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA – DEMANDA PROPOSTA EM MAIO DE 2016 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE 7 ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social.”

(N.U 0017704-61.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei).

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição.

Importante registrar ainda, que a demora e ausência de citação da parte requerida não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 240, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por FMG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, reconhecendo a prescrição da pretensão de cobrança com base na ausência de citação válida da parte ré dentro do prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de interrupção da prescrição retroagir à data de ajuizamento da ação, mesmo diante da inércia da parte autora na efetivação da citação no prazo legal, conforme disposto no art. 240, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não é suficiente para interromper a prescrição se a citação não for promovida tempestivamente pelo autor.

4. O art. 240, § 2º, do CPC exige que o autor adote as providências necessárias para a citação dentro do prazo de 10 (dez) dias, sob pena de a prescrição continuar a correr.

5. A responsabilidade pelo êxito da citação incumbe à parte autora, que deve indicar o endereço correto do réu e diligenciar a tempo para assegurar a interrupção da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a não realização da citação no prazo legal, por culpa do autor, impede a retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data de ajuizamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A interrupção da prescrição pela propositura da ação monitória depende da citação efetivada dentro do prazo legal. Não promovida a citação em tempo hábil por culpa da parte autora, não há retroação dos efeitos da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.
”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 742.484/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 03/05/2018, DJe 10/05/2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.099.234/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012.”

(N.U 1034153-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei).

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025